Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708066-09.2021.8.07.0005 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: D. D. S. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: SILVANA DE SOUZA RAMOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 20/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR